Tribunal: TJDFT
Processo: 0716839-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0716839-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por MICROTECNICA INFORMATICA LTDA em face de decisão de ID: Num. 58461315 proferida por este Relator que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal formulado no agravo de instrumento. A parte embargante/agravante sustenta, em apertada síntese, que a decisão embargada desconsiderou a clara existência dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada no item IV do petitório exordial, bem como nas razões do Agravo de Instrumento. Diante disso, requer seja determinado de imediato restabelecimento total e irrestrito do fornecimento de serviço de energia elétrica por parte da agravada, ora embargada, até o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento. Pois bem. Não há como se acolher o pedido formulado, uma vez que inexistem os vícios alegados. Com efeito, na decisão embargada restou consignado que (i) “o pedido tal como formulado constitui medida satisfativa do próprio mérito do agravo de instrumento”; (ii) “segundo consta na exordial, o imóvel se encontra desocupado, motivo pelo qual, por ora, a essencialidade do serviço não implica risco de dano à recorrente”; (iii) “faz-se necessária a realização de instrução probatória, a fim de que sejam averiguadas as versões apresentadas pelas partes, com a prévia oitiva da parte contrária em cumprimento ao contraditório, antes de eventual concessão da tutela de urgência”. Assim, REJEITO os embargos de declaração, pois não incidentes quaisquer das hipóteses do art. 1022 do CPC. Aguarde-se o transcurso do prazo para apresentação das contrarrazões ao agravo de instrumento, consoante determinado na decisão de ID: Num. 58461315. Após, voltem-me os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador